Tribunal: TJMT
Processo: 1032991-13.2017.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032991-13.2017.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), PEDRO DIAS JUNIOR - CNPJ: 17.121.866/0001-53 (APELADO), PEDRO DIAS JUNIOR - CPF: 944.368.001-72 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TÍTULOS DE CRÉDITO - JULGADA IMPROCEDENTE - AUSENTE COMPROVAÇÃO DE DISPONIBILIZAÇÃO DO CRÉDITO PARA O REQUERIDO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Se ausentes os títulos de crédito que embasam a ação de cobrança, é caso de manter a sentença de improcedência, máxime porquanto não demonstrada a disponibilização do crédito à parte requerida.

R E L A T Ó R I O

Apelação no 1032991-13.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Pedro Dias Junior

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.

Ação
: de Cobrança, movida em face de
Pedro Dias Junior
, em razão de dívida supostamente decorrente de títulos de crédito.

Sentença
: julgou improcedente a ação e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

Apelação
(Id. 151183157): Preliminarmente, defende a tempestividade do recurso de apelação.

No mérito, afirma que é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação, ao argumento de que a dívida está comprovada.

Sustenta, ainda, que o requerido, ora apelado, confessou a dívida e, portanto, devem ser reconhecidos os débitos.

Prequestiona a matéria e pugna pelo provimento do recurso, para que seja julgada procedente a ação de cobrança, com a consequente inversão da sucumbência.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 151183162).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Apelação no 1032991-13.2017.8.11.0041

Apelante
: Banco Bradesco S.A.

Apelado
: Pedro Dias Junior

6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

VOTO

Apelação de
Banco Bradesco S.A.
contra sentença que julgou improcedente a Ação de Cobrança, movida em face de
Pedro Dias Junior
, em razão de dívida supostamente decorrente de títulos de crédito e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa.

A lide objetiva a cobrança de R$ 59.586,57 do autor, valor supostamente decorrente da condição de devedor e avalista de “
Contratos de Descontos de Direitos Creditórios Oriundos de Título de Crédito
” (Id. 151181013).

O banco requerente, ora apelante, ajuizou a presente ação em razão do suposto inadimplemento das dívidas do requerido, decorrentes de títulos de crédito.

Sobreveio sentença de improcedência da ação.

A controvérsia está em saber se é caso de reforma da sentença, para julgar procedente a ação.

Do exame, verifica-se que a inadimplência restou reconhecida pelo requerido, como extrai-se da r. sentença recorrida:

“(...) A parte ré não negou a celebração do contrato, mas insurgiu a cobrança porque não haveria prova do débito, haja vista que não foram juntados os títulos de crédito descritos nos borderôs, porventura, inadimplidos pelos emitentes.

A comprovação da inadimplência restou reconhecida pelos réus, restando superada esta tese.

Analisando os documentos que instruem a inicial, verifica-se que a parte autora não juntou os títulos de crédito que não foram quitados, tampouco comprovou a exata quantia creditícia disponibilizada na conta da parte ré.

Como se sabe, ao autor incumbe comprovar os fatos constitutivos de seu direito, enquanto que ao réu cabe a demonstração de fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, nos termos do disposto no art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

No caso dos autos, competia à autora comprovar o real valor de seu crédito, no entanto, expressamente, afirmou não ter mais provas a produzir. (...)”.

No caso, verifica-se que, apesar da argumentação trazida pelo banco requerente, ora apelante, deixou de apresentar os documentos que dão conta do valor de seu crédito em face do apelado.

Dessa forma, deixou de se desincumbir do ônus previsto no artigo 373, I do CPC.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo apelante, é caso de manter a sentença de improcedência da ação, porquanto não restou comprovada a disponibilização do crédito em favor da parte requerida.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022